Tribunal: CARF
Processo: 13770.000959/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000959/2002-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.594 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram
ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem
peças de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros o colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.588 a 1.605) contra o Acórdão no 3102-01.047, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000959/2002-46
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000959/2002-46

Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 749 a 764), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. LEI No 9.363, de 1996.
SÚMULA CARF N.o 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei n.o 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não são consumidas em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, não foi dado seguimento (fls. 1.701 a
1.712), sendo que em razão de Agravo (fls. 1.719 a 1.733), foi admitida (fls. 1.887 a 1.895) a
discussão relativa às matérias “dos bens que sofrem desgaste direto em face do contato com o
produto” e “dos produtos utilizados no cozimento da celulose”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.920 a 1.926).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, a Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(..)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/98:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000959/2002-46

O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer
Normativo CST no 65/79:
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1.Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-primas” e
“produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda usa tais
expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao
produto em fabricação, se consumam na operação de industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
....................
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000959/2002-46

11.Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1.Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 do RIPI/79.
A empresa é uma mais que conhecida fabricante de celulose a partir de
eucaliptos, com florestas próprias. No Acórdão da DRJ/Juiz de Fora (fls. 1.499 e 1.500) está um
resumo do que e por qual motivo houve as glosas feitas pela Fiscalização, do que me utilizo
como razões de decidir, por efetivamente não se enquadrarem no conceito de insumo da
legislação do IPI (observe-se que não “subiram” para julgamento os “insumos do insumo” da
área agrícola de cultivo de eucaliptos, que de toda forma, no caso do IPI, não dão direito a
crédito):
“b) Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos, tais como
parafusos, porcas, selos mecânicos, arruelas, molas, prendedores, cabo de selagem, etc.
Como visto acima, os produtos que se enquadram como parte e peças de máquinas e
equipamentos não podem ser caracterizados como MP, P1 e ME. Alguns como malas e
amortecedores, além de serem partes e peças de máquinas e equipamentos, não entram
em contato direto com o produto, contrariando duas premissas do Parecer normativo. Já
os parafusos, porcas e arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto e
possam sofre desgaste devido a este contato, a função deles não é se desgastar a partir
deste contorno, mas simplesmente a montagem do equipamento, e assim, este desgaste
deve ser considerado corno originário de sua utilização normal e não por ação direta
sobre o produto, que seria o caso de uma lixa, por exemplo, cuja a função é se desgastar
pelo contato direto com o produto;
c) Produtos utilizados no picador de casca, tais corno Corrente Estampada, Faca do
Picador de Casca, Contra faca, Pente, Peneiras, Correias, Lamina Desgaste Saída,
Lâmina arrastadora, Placa de Cobertura da Faca, Segmento Dentado, etc. As cascas da
madeira são utilizadas como combustível complementar na fábrica de celulose. Estes
itens são utilizados em linha industrial específica que destina estas cascas de madeira
para a produção de energia. Como combustível não é considerado no cálculo do crédito
presumido, não podem, tampouco, serem considerados os insumos utilizados na sua
linha de produção;
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira tais como
Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica fraca, etc. A água utilizada na
caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de alguns minerais
(desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode haver incrustação ou
corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste procedimento é
meramente de manutenção e aumento de eficiência de um equipamento, não guardando
qualquer relação com processo produtivo da celulose em si;
e) Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos, tais como Cavacos
APM, Calcário Calcifico, Óleo Combustível Tipo 2 A, Gás Natural, Hidrogênio.
Utilização vedada, por se tratar de fonte de energia térmica para o sistema;
f) Produtos utilizados no laboratório tais como Tisulfato de Sódio, Nitrogênio Ultra
Puro 99,99%, etc. Os produtos utilizados nas análises químicas e físicas fritas depois do
produto acabado, com intuito de analise de suas propriedades, não fazem parte do
processo produtivo da empresa não se enquadrando assim como MP, PI e ME;
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000959/2002-46

g) Produtos que não entram em contato direto com a produção. Tais como Rolos,
Roletes, Braço Peneira Cavaco, etc. Como visto no parecer normativo, somente podem
ser considerados produtos intermediários os produtos que se desgastam devido à ação
direta na produção, o que não ocorre no presente caso;
h) Produtos com vida útil maior que um ano, tais corno Conector Rangendo, Grelha
Cilíndrica, etc. As produtos que possuem vida útil maior que um ano devem ser
imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários na produção;
i) Material de consumo e manutenção, tais como Óleo de Corrente de Moto Serra,
Calcário Calcifico, etc. Estes produtos têm como fruição simplesmente a manutenção de
maquinas e equipamentos, como lubrificação, limpeza, etc., não se enquadrando no
conceito de MP, PI e ME;”
Consigno ainda que, em relação aos combustíveis, no regime da Lei no
9.363/96, a questão está pacificada:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital